Tribunal: TCU
Processo: 032.611/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11746/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 032.611/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Maria Goncalves Rattes (XXX.949.452-XX); Ana Paula Sarmento Dantas (XXX.264.567-XX); Edith Moreira Reis de Barros (XXX.902.137-XX); Eliane Batista Alves Santos (XXX.513.437-XX); Gilmara de Oliveira Furtado (XXX.745.867-XX); Raquel Cristina Brandao da Silva Raposo (XXX.628.717-XX); Renata Veloso de Souza (XXX.103.227-XX); Rosangela Pereira Tavares (XXX.585.977-XX); Vanessa Augusto Madeira (XXX.620.657-XX); Zorahyde Ribeiro Pires (XXX.737.337-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.